Tribunal: TJMT
Processo: 1004427-24.2020.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004427-24.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), ALINE DA SILVEIRA PEREIRA - CPF: 041.334.611-00 (EMBARGANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA DOS SANTOS DEFINO - CPF: 655.567.041-04 (EMBARGANTE), ILDA FERNANDES SILVA - CPF: 840.842.511-00 (EMBARGANTE), SELMA DA SILVA PEREIRA - CPF: 026.639.461-25 (EMBARGANTE), SANDRA APARECIDA KAIPER - CPF: 887.607.231-49 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
VÍCIO DE OMISSÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a todos os fundamentos e dispositivos legais vertidos pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
ALINE DA SILVEIRA PEREIRA
E OUTRAS
, em face da decisão proferida por este relator, o qual
foi negado provimento ao recurso de apelação e foi mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em suas razões, as embargantes aduziram que
não houve qualquer fundamentação no sentido de que não ocorreu na sentença “a quo” cerceamento de defesa, o que ocasionaria a nulidade da sentença.

Alegam ainda
, que houve omissão ao não considerar o art . 89 da Lei Municipal 308/91 (Estatuto do Servidor Público de Alta Floresta), que prevê o pagamento da insalubridade para as atividades insalubres.

Prequestionamento explícito das seguintes matérias:

- Da previsão legal na Lei Federal 13.342/2016,

- Art. 7º da CF, incisos XXIII e XXII

-
Lei Municipal 308/91 incisos XXIII e XXII, lei Municipal 12.994/14

- Lei Federal 11.350/06.

- Emenda Constitucional 120

Por fim, requer a total procedência dos embargos de declaração opostos para sanar a contradição e obscuridade apontadas e, por conseguinte, reformar o respectivo acórdão.

O município embargado apresentou contrarrazões e pugna para que os embargos sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

É cediço que a
omissã
o a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

O Embargante reproduz os fundamentos apresentados nas razões do recurso de apelação. Ao que se percebe não há a omissão apontada, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Consta do acórdão embargado acerca da preliminar do suposto cerceamento de defesa;

“(...)juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, entendendo que não há necessidade de produção de outras provas. Consta da sentença:

“(...) Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem

produzir, a parte autora quedou-se inerte, e a parte requerida informou que não possui outras provas a produzir, Id n. 56661296.”

Logo, o direito está precluso e não se pode falar em cerceamento de

defesa. Diante do exposto,
rejeito
a preliminar aventada. (...)”

Assim, perscrutando os autos, verifica-se que não assiste razão o embargante, uma vez que o ponto embargado foi combatido.

No que se refere à alegação acerca do artigo 89, transcrevo trecho do acordao que assim dispôs:

In casu
, o pagamento do adicional de insalubridade compete ao órgão no qual o servidor esteja em exercício; no caso, o Município de Alta Floresta-MT.

A Lei Complementar Municipal n.º 308/91, estabelece em seu artigo art. 89, IV ( id.
112539953
)

Art. 89 .- Além das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

(...) IV- Adicional pelo exercício de atividades insalubres ou penosas.

Contudo, há previsão expressa no artigo 98 da Lei Municipal n. 382/91, no sentido de que, para concessão do adicional pleiteado serão observadas as situações especificadas na legislação aplicável ao funcionário público, desta forma, se verifica a existência de uma condicionante à sua aplicação.

Assim sendo, a legislação municipal carece de regulamentação a nível infralegal, o que inviabiliza a sua aplicabilidade, na medida em que não se sabe quais as atividades são consideradas insalubres, quais os limites de tolerância, entre outros
aspectos indispensáveis à definição da existência do direito e da extensão de que trata o

disposto no a art. 89, IV, da Lei Municipal, como bem observado pelo Juiz singular.

Nota-se que o acórdão não padece de qualquer omissão, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Quanto ao prequestionamento, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.

1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023